Tribunal: STF
Processo: HC 232227
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 847.854/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/2006). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro relator, nos termos seguintes:



    [...] após a análise do material apreendido no flagrante, a autoridade policial representou pela prisão cautelar do acusado e de outras três pessoas pela prática, em tese, de associação pra o tráfico. O Juízo de primeiro grau assim fundamentou a decisão constritiva (fls. 44-49, destaquei): 



    No caso em apreço, a prova da materialidade e os indícios suficientes autoria do crime de tráfico de drogas encontram-se evidenciados pelos elementos de convicção constantes na representação, com destaque para o relato da Autoridade Policial: "No caso em apreço, a conduta de tráfico que, inicialmente, aparentava ser de pequena lesividade — o que motivou a soltura de Maurício em instância superior — a nosso juízo, ganhou contornos de maior gravidade, quando se desvelou, por meio do farto material colhido, que Maurício, além de sua consorte, ainda conta com a ajuda dos seguintes indivíduos para promover o tráfico de drogas em Andradina: LUCAS MATHEUS RIBEIRO LEITE, vulgo "galo" e ALEXANDRO DE OLIVEIRA DELFORNO, vulgo "Neguinho" ou "Negoney". Ainda, Thalia Rafaela Borella Nascimento desponta como braço direito de Maurício ajudando tanto na venda "in loco" da droga como também recebendo em conta bancária de sua titularidade, "pix" de usuários em pagamento de drogas. Sobre a venda "in loco", basta consultar as degravações de imagens e áudios juntadas às fis. 81/84, em que Thalia entrega "crack" para o usuário Luis Gustavo Trevisan, vulgo "Boi do Voyage, e a ele pergunta "Cadê o dinheiro?". Às fls. 21/23 e 158 do mesmo relatório, vê-se Thalia assumindo a direção do veículo Jetta„ placas ESA5A17, acompanhada de Maurício para fazer a entrega de mais "crack" para o usuário Luis Gustavo Trevisan.", evidenciando, em tese a traficância. 



    Os elementos documentais trazidos pela autoridade policial são robustos no sentido de uma traficância praticada com regularidade no domicílio de dois dos representados, com auxílio e participação direta dos demais. 



    Assentado o fumus comissi delicti, debruço-me sobre o eventual periculum in libertatis. 



    Como já adiantado, os elementos de prova indicam a prática de tráfico com regularidade e habitualidade, verdadeiro profissionalismo e dedicação a atividades criminosas. O padrão de vida ostentado pelos representados é muito superior ao que seria esperado de sua situação de pessoas sem vínculo trabalho ou renda comprovada. As imagens de monitoramento captadas nas câmeras da própria residência indicam fluxo intenso de compradores, sendo que tanto Maurício quanto Thallia realizam a venda e entrega. Alexandro atua como fornecedor para o casal, sendo que Lucas presta auxílio direto à atividade de traficância. 



    Os elementos são indicativos então de uma verdadeira associação para a prática de tal delito, o qual ocorre de forma insidiosa e permanente. O fato de não ser algo episódico indica ser necessária a custódia cautelar, não como antecipação de pena, mas como expediente de socorro à ordem pública, fazendo cessar emergencialmente a prática criminosa. 



    [...]



    A Corte local denegou a ordem pelos motivos a seguir (fls. 1.037-1.038): 



    Todavia, no presente caso, o paciente não faz jus à liberdade provisória pura e simples, bem como à soltura mediante a imposição de medidas alternativas, tampouco à concessão da prisão domiciliar, uma vez que a custódia se mostra necessária. 



    Outrossim, não há que se falar em ausência de contemporaneidade da prisão, uma vez que a custódia fora decretada assim que concluída a investigação e elucidados os indícios de autoria que embasaram o oferecimento da denúncia contra o paciente. 



    Não obstante, há que considerar a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, somada ao fato de que ele é reincidente específico na prática do crime de tráfico de drogas (fls. 74/77 dos autos de origem), restando, portanto, evidente que a sua liberdade ofereceria flagrante risco à ordem pública, ante o acentuado risco de reiteração delitiva. 



    Nesse sentido, destaque-se o esclarecedor entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça sobre a questão: [...]. 



    Desse modo, não merece prosperar a alegação de ausência de contemporaneidade da r. decisão que decretou a segregação cautelar do paciente. 



    [...]



    A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 



    Na espécie, o Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal e indicou motivação idônea para decretar a prisão preventiva, ao salientar a necessidade de se interromper as atividades do grupo criminoso dedicado ao tráfico de drogas. 



    A respeito do tema, a jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que "se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper as atividades do grupo" (RHC n. 70.101/MS , Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 5/10/2016). 



    Na mesma linha de raciocínio, o Supremo Tribunal Federal também tem o entendimento de que "a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública" (AgR no HC n. 138.522/DF, Rel. Ministro Roberto Barroso, 1ª T., DJe 19/6/2017). 



    Além disso, em casos que envolvem organizações voltadas à reiterada prática de delitos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem decido: [...]. 



    Por fim, em relação ao pedido de prisão domiciliar, além de a defesa não haver demonstrado qual a situação autorizadora com base no art. 318 do CPP, a Corte local não examinou a matéria, o que impede a análise direta por este Tribunal Superior, sob pena de incidir em indevida supressão de instância. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. Subsidiariamente, requer a concessão da prisão domiciliar, haja vista possuir filhos que necessitam de cuidados permanentes. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de setembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente